Tribunal: TJSP
Processo: 2005399-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Habilitação de crédito em recuperação judicial. Indeferimento, por decisão de primeiro grau, de justiça gratuita ao habilitante, pessoa física. Agravo de instrumento. Elementos dos autos a corroborar a presunção relativa de veracidade de autodeclaração de insuficiência de recursos (§ 3o do art. 99 do CPC). Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.